Tribunal: TJES
Processo: 0028894-13.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028894-13.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: WELLINGTON CAMPOS DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N
º 0028894-13.2018.8.08.0048

EMBTE
:

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

EMBDO
:

WELLINGTON CAMPOS DE FIGUEIREDO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E
PROVIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de apelação cível, com a alegação de omissão no tocante à suposta condenação em duplicidade quanto à incidência de juros de mora, sobre valores a serem restituídos em razão da rescisão contratual de compra e venda de lote urbano por inadimplemento da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada incidência em duplicidade de juros de mora — tanto sobre os valores pagos, quanto sobre a cláusula penal revertida ao autor —, caracterizando bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi suscitada nas razões recursais e não foi expressamente enfrentada, o que configura vício sanável nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, pelo INPC/IBGE, até a data da citação, momento em que passam a incidir apenas juros moratórios pela taxa Selic, conforme entendimento consolidado do STJ.

A aplicação da taxa Selic, a partir da citação, como índice unificado de atualização e compensação (juros e correção monetária), impede a cumulação com outros índices, afastando a alegação de bis in idem.

A sentença já observou corretamente essa sistemática ao estabelecer, tanto para a restituição dos valores pagos quanto para o valor oriundo da cláusula penal, a aplicação do INPC/IBGE até a citação e, após, da taxa Selic, inexistindo condenação em juros em duplicidade.

O esclarecimento do vício não implica modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos sem atribuição do efeito infringente.

Tese de julgamento
:

A correção monetária deve ser aplicada desde cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE até a data da citação, momento a partir do qual incidem apenas juros moratórios pela taxa Selic, sem cumulação com outros índices.

A aplicação da taxa Selic como índice único de correção e compensação financeira afasta a ocorrência de bis in idem.

A existência de vício de omissão no acórdão impõe o seu saneamento, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Código Civil, art. 406; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.12.2019, DJe 05.12.2019;

STJ, AgInt no AREsp 1687207/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022;

STJ, AgInt no AREsp 260183/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 19.12.2018;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5008477-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N
º 0028894-13.2018.8.08.0048

EMBTE
:

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

EMBDO
:

WELLINGTON CAMPOS DE FIGUEIREDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se
de
embargos de declaração na
apelação cível
,
interpost
os

por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
,
para apontar vício
s
no acórdão acostado no id.
9374933
.

Destaco
o acórdão embargado, ementado sob a relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO– MORA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inafastável a mora da apelante que, de forma incontroversa, não entregou o lote descrito no instrumento contratual juntado às fls. 32/51.

2. A despeito das disposições acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade citadas no apelo, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante.

3. Considerando a responsabilidade da recorrente pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, como prescreve a Súmula nº 543 do STJ: “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

4.
Acerca dos danos extrapatrimoniais, assiste razão à recorrente, não cuidando o autor de demonstrar que a rescisão do contrato de compra e venda do lote configurou situação excepcional, capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

5. O pleito recursal acerca da impossibilidade de inversão da cláusula penal não merece guarida, indo de encontro ao precedente vinculante do STJ (Tema 971), cuja tese restou assim consolidada:
"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".

6.
A correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso, na esteira do entendimento do citado Tribunal Superior.

7. Recurso parcialmente provido.

Pretende o embargante seja examinada a questão omissa, relativa à
dupla condenação em juros de mora
, sob alegação de que a matéria é de ordem pública e pode ser levantada a qualquer momento, correção que afasta a ocorrência do
bis in idem
.

Muito bem. Embora existente o vício, eis que questionado mas não examinado, cuida-se de entendimento de observância obrigatória e que não enseja, no presente caso, modificação da conclusão adotada, pois devidamente aplicada na sentença e mantido por exame do apelo.

Passo ao exame e para tanto, destaco a alegação da embargante:

[...]
podemos observar que, em primeiro grau, a recorrente foi condenada:
i)
à devolução dos valores pagos, com incidência de atualização monetária e
juros de mora; ii)
à multa contratual de 2% dos valores pagos (cláusula terceira);
iii)
aos juros moratórios previstos na cláusula terceira (1% ao mês a contar da impontualidade);
iv)
sendo que ambos os valores (multa + juros) serão acrescidos de atualização monetária e
juros de mora.
[...]

Na sentença, fixado o valor a ser restituído, consignou o magistrado:

[...]
ACOLHO em parte os pedidos iniciais para: i) rescindir o contrato firmado entre as partes;
i
i) condenar a requerida a
restituir os valores pagos
pela parte autora na importância de R$ R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), com incidência de
correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada desembolso e, a partir da citação inicial, incide apenas juros moratórios pela Taxa Selic
, nos termos da fundamentação; iii) condenar a requerida ao pagamento de
multa e juros moratórios
calculados sobre o valor de montante previstos na
cláusula terceira do contrato
,
com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada desembolso e, a partir da citação inicial, incide apenas juros moratórios pela Taxa Selic
; iv) condenar a requerida ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a
incidência de juros moratórios pela Taxa Selic a contar da citação inicial
.
[...]

Restou afastado o dano moral e, evidencia-se portanto, que o item
i
i)
é referente aos valores pagos e que devem ser restituídos e o
i
ii)
refere-se à cláusula terceira do contrato, cláusula penal revertida em favor do demandante/recorrido, que prevê pagamento por impontualidade, acrescida de multa e juros
, montante que
também
deve ser corrigido
.

Destaca-se o entendimento referente e que foi observado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO . JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. I. “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1 .379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II. “Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “
nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso
. Tratando-se de responsabilidade contratual,
o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação
.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que
a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
. IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido . Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de
correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE
enquanto índice de atualização,
até a data da citação
; e (II)
juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic
como índice de correção.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8 .08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE . EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA . DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1 . Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3 . O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES. 4 . A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ. 5.
Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016571-55.2016.8.08 .0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA . APELO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas por Al Mare Empreendimentos Ltda. e Franclim dos Santos Cardoso contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão do contrato por culpa da construtora, a devolução integral dos valores pagos, atualizados pela Selic, a inversão da cláusula penal e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além da condenação equânime das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer os critérios para devolução dos valores pagos, incluindo correção monetária e juros; e (iii) determinar a configuração de danos morais e a adequação da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O atraso na entrega do imóvel, previsto para março de 2015, ocorreu somente em maio de 2018, caracterizando inadimplemento absoluto por parte da construtora, independentemente da obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 4) A devolução integral das parcelas pagas é devida, sem retenção, por culpa exclusiva da construtora, nos termos da Súmula 543 do STJ . 5)
A correção monetária deve incidir pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, momento a partir do qual incidem apenas juros de mora pela taxa Selic, que já engloba correção monetária, sob pena de bis in idem
. 6) A inversão da cláusula penal é cabível quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador, conforme entendimento do STJ (Tema 971). 7) O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional, o que não restou demonstrado nos autos. 8) A sucumbência deve ser redistribuída, considerando que três dos quatro pedidos foram acolhidos, fixando-se a proporção de 3/4 para a vendedora e 1/4 para o comprador . IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso de Al Mare Empreendimentos Ltda. desprovido. Recurso de Franclim dos Santos Cardoso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e a devolução integral dos valores pagos, sem retenção. 2.
A correção monetária incide desde o desembolso até a citação pelo INPC
, sendo aplicados
juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária
. 3. A inversão da cláusula penal é cabível nos contratos de adesão quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador. 4. O atraso na entrega do imóvel não enseja danos morais, salvo demonstração de situação excepcional . 5. A sucumbência deve ser fixada em proporção equivalente ao êxito obtido por cada parte. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395 e 927; CPC, art . 85, § 11; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1642314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22 .03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.148.949/RJ, Rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 11.04.2024; TJES, Apelação nº 011160107378, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04.06 .2019; TJES, Apelação nº 035150212815, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06 .05.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00283769620178080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Assim considerado,
não há dupla condenação em juros de mora, pois
a correção monetária deve ser realizada pelo índice INPC/IBGE a contar de cada desembolso, até a citação, momento a partir do qual deve ser aplicada
somente
a
taxa Selic,
que já engloba juros e correção monetária,
sobre os valores devidos
.

Embora sanado o vício, pois existente, permanece o acórdão conforme ementado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento,
para sanar o vício apontado, contudo sem a atribuição do efeito infringente
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos, sem efeitos infringentes.